Tribunal: TJES
Processo: 5005994-18.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005994-18.2025.8.08.0011

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ROBERT DE SOUZA e outros (3)

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005994-18.2025.8.08.0011

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ROBERT DE SOUZA, WALLACE VASCONCELLOS MUNIZ, GLAUDINEY PRUCHO RIBEIRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: THIAGO CANHOLATO CAZOTTE - ES29542
Advogado do(a) RECORRENTE: MARIA APARECIDA BAPTISTA DE OLIVEIRA - ES20475

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos pelas defesas de Robert de Souza, Wallace Vasconcellos Muniz e Glaudiney Prucho Ribeiro contra a decisão que os pronunciou pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II, III e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal) contra a vítima Alemar Machado da Silva Júnior, e homicídio qualificado consumado (art. 121, §2º, II, III e IV do CP) contra a vítima Milton Venancio de Britto Filho, em continuidade delitiva (art. 71 do CP). Os fatos ocorreram na Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim, em dezembro de 2022. A denúncia aponta que a tentativa de homicídio contra Alemar se deu por socos, chutes e pisoteamentos, por considerá-lo "X9", e o homicídio de Milton, também por considerá-lo "caguete", por asfixia (enforcamento com cobertor), ambos com qualificadoras de motivo fútil, meio cruel/asfixia e recurso que dificultou a defesa da vítima. As defesas pugnam pela impronúncia por inexistência de indícios suficientes de autoria.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se existem indícios suficientes de autoria e materialidade para a pronúncia dos recorrentes em relação à tentativa de homicídio de Alemar Machado da Silva Júnior; e (ii) saber se há indícios suficientes de autoria e materialidade para a pronúncia dos recorrentes em relação ao homicídio consumado de Milton Venancio de Britto Filho.

III. Razões de decidir

3. A materialidade dos crimes está devidamente demonstrada por farta documentação, incluindo boletins unificados, laudos de lesões corporais, prontuário médico, auto de apreensão, laudo de exame cadavérico e laudo de exame de local de crime.

4. Existem indícios suficientes de autoria e participação dos recorrentes nos fatos, conforme depoimentos colhidos na fase policial e em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de agentes penitenciários e da vítima Alemar Machado da Silva Júnior, que corroboram as agressões e a confissão dos denunciados.

5. Em relação ao homicídio de Milton Venancio de Britto Filho, os depoimentos do agente penitenciário Frances Lopes Candido e da testemunha Elieldo da Silva Marques indicam a participação dos cinco acusados, sendo que Elieldo descreveu o enforcamento de Milton e alegou ter sido coagido a assumir a autoria.

6. A decisão de pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, que não exige prova incontroversa do crime ou das qualificadoras, bastando a presença de indícios razoáveis, e a análise aprofundada dos fatos é competência do Tribunal do Júri.

7. A jurisprudência é uníssona ao admitir que depoimentos de policiais e de "ouvir dizer" podem fundamentar a pronúncia, desde que haja indícios suficientes.

8. A exclusão de qualificadoras na pronúncia somente é admitida excepcionalmente, quando manifestamente improcedentes, o que não se verificou no presente caso.

9. As alegações da defesa sobre "rixa" com agentes penitenciários ou falta de individualização das condutas são teses que demandam análise aprofundada das provas, inviável na fase de pronúncia, devendo ser submetidas ao Tribunal do Júri.

10. A existência de dúvidas, nesta fase processual, resolve-se em favor da sociedade (in dubio pro societate), remetendo a solução para o Tribunal do Júri.

11. Os honorários advocatícios da defensora dativa devem ser arbitrados de forma equitativa, considerando o trabalho realizado.

IV. Dispositivo e tese

12. Recursos parcialmente providos, apenas para arbitrar os honorários advocatícios, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia em todos os seus termos.

Tese

A tese do presente julgamento, que manteve a decisão de pronúncia, é que, na fase de admissibilidade da acusação (pronúncia), a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade dos crimes de homicídio qualificado tentado e consumado é bastante para submeter os acusados ao julgamento pelo Tribunal do Júri. Isso se aplica mesmo quando os indícios derivam de depoimentos policiais e de "ouvir dizer", desde que sejam robustos, e as teses defensivas que demandam análise aprofundada das provas, como a negativa de autoria ou a exclusão de qualificadoras (exceto se manifestamente improcedentes), devem ser apreciadas pelo Conselho de Sentença, em respeito ao princípio do
in dubio pro societate
.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos de WALLACE VASCONCELLOS MUNIZ e GLAUDINEY PRUCHO RIBEIRO e, negar provimento ao recurso de ROBERT DE SOUZA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos pelas defesas de
ROBERT DE SOUZA, WALLACE VASCONCELLOS MUNIZ E GLAUDINEY PRUCHO RIBEIRO,
contra r. sentença que pronunciou os recorrentes pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, §2º, II, III e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (em relação à vítima Alemar Machado da Silva Júnior), e artigo 121, §2º, II, III e IV do CP (em relação à vítima Milton Venancio de Brito Filho), todos na forma do artigo 71 do CP, conforme os termos narrados na denúncia.

Inconformadas, as defesas de
ROBERT DE SOUZA, WALLACE VASCONCELLOS MUNIZ e GLAUDINEY PRUCHO RIBEIRO
, no mérito, pugnam pela impronúncia por inexistência de indícios suficientes de autoria.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo desprovimento dos recursos.

Em sede de retratação, o Juízo
a quo
manteve integralmente a decisão de pronúncia, concluindo que não deve ser modificada a decisão recorrida, cujos fundamentos resistem e se sobrepõem às razões dos recursos, pelo que manteve com fundamento no art. 589, “caput”, segunda alternativa, do CPP.

Parecer Ministerial, no id. 14238537, por intermédio do Procurador Josemar Moreira, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005994-18.2025.8.08.0011

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ROBERT DE SOUZA, WALLACE VASCONCELLOS MUNIZ, GLAUDINEY PRUCHO RIBEIRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: THIAGO CANHOLATO CAZOTTE - ES29542
Advogado do(a) RECORRENTE: MARIA APARECIDA BAPTISTA DE OLIVEIRA - ES20475

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

[...] I. DOS FATOS PRATICADOS PELOS DENUNCIADOS NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2022 EM RELAÇÃO À VÍTIMA ALEMAR MACHADO DA SILVA JÚNIOR

Revela o Inquérito Policial junto, que serve de base à presente Denúncia, que, no dia 19/12/2022, por volta das 21h, na Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim - PRCI, os cinco Denunciados em comunhão de desígnios e agindo com evidente animus necandi, concorrendo de qualquer forma, tentaram matar a vítima Alemar Machado da Silva Júnior, por motivo fútil, meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, conforme Laudo de Lesões Corporais carreado à fl. 31 do IP 085/2022.

Infere-se dos autos que, no dia dos fatos, por volta das 2lh, o Inspetor Penitenciário alocado no setor de triagem da Penitenciária, percebeu que os detentos alocados na TR01 estavam solicitando atenção. Consta que ao chegarem ao local, os inspetores se depararam com a vítima caída no chão e com diversos ferimentos em sua face.

Ressai que ao indagar os detentos sobre o ocorrido, os Denunciados confessaram que haviam agredido a vítima. Relataram ainda que puxaram a vitima de sua cama, sendo que esse caiu de cabeça no chão, oportunidade em que passaram a agredi-lo com socos, chutes e "pisoteamento", pois segundo eles a vítima estava sendo o "X9 da cela".

Ante o exposto, restou evidente a qualificadora prevista no inciso II, §2° do art. 121 do Código Penal, qual seja, motivo fútil, pois os Denunciado tentaram matar a vítima pelo fato de considerarem que esse estava passando informações para os agentes penitenciários.

Ressalta-se, ainda, que a tentativa de execução da vítima foi praticada por meio cruel, uma vez que causou grande sofrimento a vítima, em decorrência das agressões desferidas por socos, chutes e pontapés.

Por fim, o crime foi praticado por meio que dificultou a defesa da vítima, eis que espancaram a vítima cruelmente, estando em superioridade numérica, sem que a vítima tivesse a chance de se defender das agressões.

II. DOS FATOS PRATICADOS PELOS DENUNCIADOS NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2022 EM RELAÇÃO À VÍTIMA MILTON VENANCIO DE BRITO FILHO

Outrossim, consta do Inquérito Policial anexo, que serve de base a presente denúncia que, na madrugada do dia 23 de dezembro de 2022, na Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim - PRCI, na mesma cela TRO1, localizada na Fazenda Monte Libano, nesta urbe, os Denunciados, em continuidade delitiva, em comunhão de designios, agindo com animus necandi, concorrendo de qualquer forma, mataram a vítima Milton Venancio de Britto Filho, por motivo fútil, com emprego de asfixia, e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, conforme Laudo de exame cadavérico de fl. 154 do IP 087/2022.

De acordo com o referido Inquérito Policial, na noite dos fatos, os Denunciados, irresignados por acharem que a vítima era "caguete" dentro do presídio, e com o intuito de lhe ceifar a vida, cortaram um cobertor (Auto de Apreensão de fls. 59 do IP 087/2022), amarraram no pescoço de Milton e o penduraram na ventana da janela da cela, asfixiando a vítima por meio de enforcamento, sendo esta a causa efetiva de sua morte, conforme Laudo Cadavérico de fis. 154 do IP 085/2022.

Restou evidenciado que o crime foi cometido por motivo fútil, tendo em vista que os denunciados acreditavam que a vítima agia como "caguete" dentro do presídio, repassando informação dos presos aos agentes penitenciários.

Ademais, o crime foi praticado com emprego de asfixia, posto que os denunciados enforcaram a vitima, valendo-se de um cobertor para tanto.

Por fim, o crime foi cometido por meio de recurso que dificultou a defesa da vítima, haja vista a superioridade numérica dos denunciados (cinco pessoas) em relação a Milton, fato que minimizou as chances dele de se defender dos seus agressores.

[...]

Conforme relatado, tratam-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos pelas defesas de
ROBERT DE SOUZA, WALLACE VASCONCELLOS MUNIZ E GLAUDINEY PRUCHO RIBEIRO,
contra r. sentença que pronunciou os recorrentes pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, §2º, II, III e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (em relação à vítima Alemar Machado da Silva Júnior), e artigo 121, §2º, II, III e IV do CP (em relação à vítima Milton Venancio de Brito Filho), todos na forma do artigo 71 do CP, conforme os termos narrados na denúncia.

Inconformadas, as defesas de
ROBERT DE SOUZA, WALLACE VASCONCELLOS MUNIZ e GLAUDINEY PRUCHO RIBEIRO
, no mérito, pugnam pela impronúncia por inexistência de indícios suficientes de autoria.

De início, cumpre ressaltar que a decisão de pronúncia, como cediço, configura um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza interlocutória, com efeitos meramente processuais.

Sua finalidade é explicitar a comprovação da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, conforme preceitua o art. 413 do Código de Processo Penal.

Nesta fase, não se exige prova incontroversa do crime ou da ocorrência das qualificadoras, bastando a presença de indícios razoáveis, cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, dirimir as dúvidas e realizar a análise aprofundada dos fatos e teses defensivas.

A tese da defesa, de que não há indícios mínimos de autoria e que as provas são frágeis, não merece prosperar.

A materialidade dos crimes de homicídio qualificado consumado e tentado encontra-se devidamente demonstrada nos autos, por meio de farta documentação, incluindo Boletins Unificados, Laudos de Lesões Corporais, Prontuário Médico, Auto de Apreensão, Laudo de Exame Cadavérico e Laudo de Exame de Local de Crime.

No que tange à autoria, há elementos de convicção suficientes para que os acusados sejam pronunciados e submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Os depoimentos colhidos, tanto na fase policial, quanto em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, fornecem indícios robustos da participação dos recorrentes nos fatos.

Com relação ao fato ocorrido, em 19/12/2022, na Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim, que resultou na tentativa de homicídio da vítima Alemar Machado da Silva Júnior, os autos indicam que os denunciados, inclusive Glaudiney Pruchó Ribeiro, Maciel de Souza Vicente, Wallace Vasconcellos Muniz, Robert de Souza e Mayzon Colli da Silva, agiram em comunhão de desígnios, com
animus necandi
, e tentaram matar a vítima.

O motivo seria fútil (a vítima teria agido como "X9 da cela" ao repassar informações sobre uma tentativa de fuga) e o meio cruel, com socos, chutes e pisoteamento, dificultando a defesa da vítima.

Depoimentos de agentes penitenciários corroboram essa narrativa.

O AGT/SEJUS Rudyard Borges Morandi declarou, em sede policial, que Glaudiney Pruchó Ribeiro, Maciel de Souza Vicente e Wallace Vasconcellos Muniz relataram ter agredido Alemar por ser "X9", e que constataram que agrediram severamente a vítima, inclusive pisoteando-a enquanto já estava no chão. Ele concluiu que os fatos se amoldam a uma tentativa de homicídio e não a uma lesão corporal.

Em juízo, o AGT/SEJUS Bruno Rangel narrou que, ao chegar à cela TR01, encontrou Alemar desacordado e que os internos admitiram ter agredido e tentado matar a vítima, pois ele teria "caguetado" uma tentativa de fuga. Mencionou que Glaudiney deu um soco na vítima, que revidou, e então os outros internos, junto com Glaudiney, atacaram Alemar com socos e chutes, e o pisotearem a cabeça quando ele já estava no chão. Ele se recorda de Robert de Souza ter assumido a agressão.

O AGT/SEJUS Rodrigo Batista, também em juízo, declarou que cinco internos, incluindo os recorrentes, assumiram ter batido na vítima por suspeitarem que ele estivesse os "entregando" aos agentes. Ele confirmou que Alemar foi atacado com socos, chutes e pisadas na cabeça, e que a vítima saiu da cela "apagada" e com o rosto machucado e coberto de sangue. Destacou que a testemunha confirmou que Glaudiney, Maciel, Maycon, Robert e Wallace foram os cinco internos que assumiram ter agredido Alemar.

A própria vítima, Alemar Machado da Silva Júnior, ouvida em juízo, relatou ter sido atacada por cerca de cinco ou seis pessoas, lembrando-se de Glaudiney, Maciel e um indivíduo de alcunha "Carioca" (Wallace), e que foi espancado com chutes, socos e pancadas, resultando em sequelas graves.

Os recorrentes Wallace e Glaudiney, em sede policial, admitiram ter agredido a vítima Alemar, mas negaram a intenção de matar. Wallace afirmou ter puxado a vítima do chão para ajudar e que foi pressionado a confessar na delegacia. Glaudiney, apesar de negar a participação inicial em juízo, reconheceu ter agredido a vítima após a leitura de seu depoimento policial.

Quanto ao homicídio consumado da vítima Milton Venancio de Britto Filho, ocorrido na madrugada de 23/12/2022, na mesma cela TR01, os autos indicam que os recorrentes, em continuidade delitiva e comunhão de desígnios, mataram a vítima por motivo fútil (por acreditarem que Milton era "caguete"), por asfixia (enforcamento com um cobertor), e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (superioridade numérica).

O AGT/SEJUS Frances Lopes Candido, em sede policial, declarou ter encontrado Milton morto com marcas de enforcamento e um pedaço de cobertor próximo ao corpo.

Ele relatou que o interno Elieldo da Silva Marques disse que Maciel de Souza Vicente, Glaudiney Pruchó Ribeiro e Wallace Vasconcellos Muniz, com a ajuda de Maycon Colli da Silva e Robert de Souza, agrediram Milton.

Ele também mencionou que os internos acusados haviam tentado matar Alemar, menos de uma semana antes e eram lideranças negativas na unidade.

Em juízo, confirmou que Elieldo indicou esses cinco nomes como responsáveis pela morte de Milton.

A testemunha Elieldo da Silva Marques, em sede policial, narrou ter sido espancado junto com Milton pelos cinco conduzidos por serem "caguetes do CDP".

Ele descreveu que os conduzidos cortaram o cobertor, amarraram no pescoço de Milton e o penduraram na janela, com todos os demais presos assistindo.

Em juízo, Elieldo reiterou que Milton foi espancado pelos cinco envolvidos na fuga e que o obrigaram a assumir a culpa pela morte. Ele ainda afirmou que Glaudiney o ameaçou para assumir a morte de Milton.

Os acusados Glaudiney, Maciel, Maycon, Robert e Wallace, em seus interrogatórios, tanto em sede policial quanto judicial, negaram a responsabilidade pela morte de Milton, alegando que estavam dormindo e que Elieldo assumiu a autoria. No entanto, Elieldo foi categórico em afirmar que os responsáveis foram os cinco presos envolvidos na fuga e que foi forçado a assumir o homicídio, sob ameaça de morte.

A jurisprudência é uníssona ao afastar a tese de que depoimentos de policiais e de "ouvir dizer" não são válidos para a pronúncia.

O Superior Tribunal de Justiça e o próprio TJES já decidiram que a pronúncia pode se basear em tais elementos, desde que haja indícios suficientes e que não se trate de um juízo de certeza.

A exclusão de qualificadoras na pronúncia somente é admitida excepcionalmente, quando manifestamente improcedentes.

Nesse contexto, a alegação de "rixa" com os agentes penitenciários, ou a alegação de falta de individualização das condutas são teses que demandam análise aprofundada das provas, o que é inviável na fase de pronúncia.

Essas questões devem ser submetidas ao crivo do Tribunal do Júri, juiz natural da causa, para que, com base em cognição exauriente, decida sobre a culpabilidade dos réus e a eventual exclusão de qualificadoras.

A decisão de pronúncia se limita a um juízo de probabilidade, sem adentrar no mérito da acusação.

A existência de dúvidas, nesta fase processual, resolve-se em favor da sociedade (
in dubio pro societate
), remetendo a solução para o Tribunal do Júri.

Diante da análise do conjunto probatório, que inclui os laudos periciais e os depoimentos de testemunhas e da vítima, existem indícios suficientes da materialidade e da autoria dos crimes imputados aos recorrentes.

Os argumentos defensivos apresentados não são capazes de afastar a decisão de pronúncia, pois as teses de negativa de autoria demandam um aprofundamento probatório, que é reservado ao Tribunal do Júri.

Dos Honorários Advocatícios da Defensora Dativa

Por fim, quanto à fixação dos honorários advocatícios, a mesma deve ser realizada consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado, realizando a confecção de peças defensivas, recursos e também audiências, deixando muitas vezes de realizar as tarefas particulares e os serviços que poderia vir a ser contratado.

Dessa forma, arbitro os honorários advocatícios em favor da Dra. Maria Aparecida Baptista de Oliveira, OAB/ES 20.475, no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), a ser pago pelo Estado do Espírito Santo.

Conclusão

Pelo exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, voto no sentido de
dar parcial provimento
aos Recursos em Sentido Estrito interpostos por Glaudiney Pruchó Ribeiro e Wallace Vasconcellos Muniz, apenas para arbitrar os honorários advocatícios e negar provimento ao
Recurso em Sentido Estrito interposto

por Robert de Souza,
mantendo incólume a decisão de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)